Tribunal: STF
Processo: HC 181849
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Silva de Freitas em favor de D.F.L., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 117.320/PA.
    O paciente foi condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A, c/c art. 226, II, e 71, do Código Penal). O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Pará, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao RHC 119.420/MG.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da sentença condenatória quanto à negativa de o paciente recorrer em liberdade. Sustenta que a prisão cautelar está baseada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores. Defende ausência de contemporaneidade da constrição cautelar. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    De início, a questão referente à concessão de prisão domiciliar não foi debatida pelo Tribunal local, o que inviabiliza o seu exame nesta via sob pena de indevida supressão de instância.
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    Da sentença, extrai-se (fls. 86-87 - com destaque):
    [...] Considerando que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso (STF – HC: 118551 PA).
    O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena privativa de liberdade por tempo significativo.
    Verifica-se subsistirem os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto do delito apurado nos presentes autos, no qual o acusado satisfez sua lascívia com seu sobrinho de apenas oito (8) anos de idade, por aproximadamente cinco anos, até os doze (12) ou treze (13) anos de idade da vitima, tendo sido ainda carreados aos autos documentos (fotos) que demonstram ser o réu contumaz em manter relacionamento com menores de idade, armazenando os registros, cujo delito se encontra em apuração em outro processo, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública, ainda mais por se tratar de crime sexual contra criança, o que provoca grande repulsa social.
    Há também a necessidade de garantia da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
    Como se vê, consta do decisum fundamentação idônea com esteio na reiteração delitiva e gravidade da conduta exercida pelo réu, ora recorrente, que satisfez sua lascívia com seu sobrinho de apenas oito (8) anos de idade, por aproximadamente cinco anos, até os doze (12) ou treze (13) anos de idade da vítima, acrescendo-se, ainda, ser o réu contumaz em manter relacionamento com menores de idade, armazenando os registros, cujo delito se encontra em apuração em outro processo.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com menores de idade, mormente quando existente relação de parentesco. Nesse sentido: RHC n. 49789/PR - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 26/8/2014; HC n. 258943/MT - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 27/5/2014.
    Ademais, esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 24/6/2014.
    Ainda, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015.
    Por fim, no que se refere à contemporaneidade da prisão, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 169-170):
    [...] não podemos esquecer de destacar que o paciente permaneceu encarcerado durante toda a instrução (embora tenha permanecido um período em liberdade, por erro do Sistema carcerário) e o mesmo foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra a seu sobrinho, motivo pelo qual não vejo razoabilidade na assertiva de ser inidônea a fundamentação disposta na decisão objeto do mandamus, ou mesmo que haja ausência de contemporaneidade na prisão, já que esta se revela em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, revelando a justa causa para a clausura.
    […]
    Destarte, se o paciente esteve sob custódia cautelar no decorrer do processo, não havendo nenhum fato novo à ensejar a restituição do seu status libertatis, com mais razão agora deve ser mantido o seu encarceramento, com a prolação da sentença condenatória, não procedendo as alegações do impetrante, diante do que decidiu o Juízo Singular, o qual, como é cediço, por sua proximidade com os fatos, está apto a melhor aferir as circunstâncias relacionadas ao caso concreto.[...]
    Como visto, o recorrente esteve custodiado durante todo o trâmite processual, e agora, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra o seu sobrinho, ressaltando, outrossim, o juiz na sentença, ser o réu contumaz em manter relacionamento com menores de idade, armazenando os registros, cujo delito se encontra em apuração em outro processo, fundamento esse que não se demonstra extemporâneo, mormente no intuito de evitar-se a reiteração delitiva. Nesse sentido:
    (…).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Revela a exordial acusatória, de 30.4.2018, que o paciente ‘teria abusado sexualmente de seu sobrinho, a vítima .... de forma continuada, no período compreendido entre os 08 (oito) e 12 (doze) anos de idade dela, ou seja, aproximadamente entre os anos de 2005 e 2009’. Aponta a denúncia que ‘A prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimento da vítima, testemunhas, (…), bem como pelos elementos indiciários colhidos pela autoridade policial por meio de mandado de busca e apreensão na "Operação Sinos". A autoridade policial juntou aos autos elementos de informação que, apesar de não possuírem relação direta com os fatos, corroboram a versão da vítima, notadamente ao evidenciarem que o acusado, (…), possui a índole de se relacionar com menores de idade. (…). Todos esses elementos (…), em que pese não tenham relação direta com o estupro de vulnerável praticado em face da vítima G.S.L., são fortes elementos indiciários, uma vez que apontam que o acusado é reiterante e possui personalidade voltada à satisfação de sua lascívia e desejo sexual com crianças e adolescentes, ratificando as declarações prestadas pela vítima em sede policial’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    O magistrado de primeiro grau, ao condenar o paciente, destacou a necessidade de manutenção da cautelar ‘considerando a gravidade em concreto do delito apurado nos presentes autos, no qual o acusado satisfez sua lascívia com seu sobrinho de apenas oito (8) anos de idade, por aproximadamente cinco anos, até os doze (12) ou treze (13) anos de idade da vitima, tendo sido ainda carreados aos autos documentos (fotos) que demonstram ser o réu contumaz em manter relacionamento com menores de idade, armazenando os registros, cujo delito se encontra em apuração em outro processo, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública, ainda mais por se tratar de crime sexual contra criança, o que provoca grande repulsa social’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade ‘ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e ainda, uma vez que inexiste qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis, não há que se colocá-lo em liberdade ’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, enfatizando ‘do decisum fundamentação idônea com esteio na reiteração delitiva e gravidade da conduta exercida pelo réu, ora recorrente, que satisfez sua lascívia com seu sobrinho de apenas oito (8) anos de idade, por aproximadamente cinco anos, até os doze (12) ou treze (13) anos de idade da vítima, acrescendo-se, ainda, ser o réu contumaz em manter relacionamento com menores de idade, armazenando os registros, cujo delito se encontra em apuração em outro processo.‘a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar’. Ademais, ‘o recorrente esteve custodiado durante todo o trâmite processual, e agora, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra o seu sobrinho, ressaltando, outrossim, o juiz na sentença, ser o réu contumaz em manter relacionamento com menores de idade, armazenando os registros, cujo delito se encontra em apuração em outro processo, fundamento esse que não se demonstra extemporâneo, mormente no intuito de evitar-se a reiteração delitiva’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ademais, na linha do ato dito coator, 'a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública' (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora